Tribunal: TJBA
Processo: 8034143-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034143-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JERFISON GOMES DE SOUSA e outros (3)

Advogado(s)
:
CLAUDIO SOUZA DE ALMEIDA, WESLEY SALES OLIVEIRA, GEOVANI SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAPETINGA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

H
abeas corpus
impetrado em favor de Jerfison Gomes de Sousa, preso em flagrante em 06.06.2025 pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança (art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal). Paciente que se apresentava falsamente como pastor evangélico para adentrar residências de vítimas vulneráveis, subtraindo a quantia de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 07.06.2025. A audiência de custódia foi realizada na data de 17.06.2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização da audiência de custódia em prazo superior a 24 horas configura constrangimento ilegal; e (ii) saber se estão presentes os requisitos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. A audiência de custódia foi regularmente realizada em 17.06.2025. O descumprimento do prazo de 24 horas não torna ilegal a prisão preventiva quando o ato é posteriormente realizado, tratando-se de mera irregularidade.

4. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, pois indicam perniciosidade social e risco de reiteração delitiva, visto que o Acusado valendo-se do título de “Pastor” adentrava as residências das vítimas, pessoas idosas ou com deficiência, sob o pretexto de realizar orações. Durante esse contato, enquanto os ofendidos, movidas por fé e confiança, se retiravam dos cômodos a pedido do investigado, este subtraia objetos de valor, dinheiro e pertences pessoais.

5. O
fumus commissi delicti
restou demonstrado pela materialidade e autoria comprovadas através do auto de prisão em flagrante, apreensão de R$ 21.027,00 (vinte e um mil e vinte e sete reais) em poder do acusado, confissão em interrogatório policial e reconhecimento pelas vítimas.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não desconstituem a prisão cautelar quando há elementos concretos que autorizam sua manutenção. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas diante da natureza específica do delito, itinerância do agente e falta de vínculos locais sólidos.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade por inobservância do lapso temporal para realização da audiência de custódia quando o ato é regularmente realizado, não sendo o descumprimento do prazo de 24 horas suficiente para tornar ilegal a prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar quando há elementos concretos que autorizam sua manutenção pela garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 302, I; 304 a 310; 310, II; 311; 312; 313, I; 319; Pacto de San José da Costa Rica, art. 7.5.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 194.373/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 900.774/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8034143-87.2025.8.05.0000
, impetrado pelos Beis. Claúdio Souza de Almeida (OAB/BA n.° 69.344) Wesley Sales Oliveira (OAB/BA n.° 59.067) e Antônio Roberto Leite Matos Júnior (OAB/BA n.º 81.061) em favor de JERFISON GOMES DE SOUSA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibicaraí/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR

a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora